Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023563-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCENIL BENEDITO ROSA DIAS - CPF: 329.003.921-87 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ANGELO REMIGIO MORINIGO - CPF: 178.677.381-34 (APELADO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBJETIVA ENTRE O PAGAMENTO E A DÍVIDA COBRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Jucenil Benedito Rosa Dias contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Ângelo Remigio Morinigo, que julgou improcedentes os embargos monitórios e reconheceu como devido o valor de R$ 8.240,54, atualizado até 27/05/2023, referente a cheque prescrito emitido pelo Apelante.

Sustenta o Apelante que a obrigação foi extinta por pagamento realizado por pessoa jurídica da qual é sócio, requerendo a reforma da sentença com o reconhecimento da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento realizado por terceiro — empresa da qual o devedor é sócio — configura causa legítima para extinção da obrigação representada por cheque prescrito, na ausência de prova inequívoca de que o valor se destinava à quitação do débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cheque prescrito constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e consolidado na Súmula 299 do STJ.

4.

Compete ao embargante demonstrar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, o que inclui a comprovação da quitação da dívida.

5.

A mera transferência bancária realizada por empresa da qual o devedor é sócio, sem recibo, devolução do título ou qualquer menção expressa à origem da obrigação, não comprova a extinção da dívida.

6.

A ausência de elementos mínimos exigidos pelo art. 320 do Código Civil — como designação do valor, identificação da dívida e assinatura do credor — inviabiliza o reconhecimento da quitação.

7.

A jurisprudência tem reiteradamente decidido que, na ausência de prova objetiva e documental que vincule o pagamento efetuado por terceiro à dívida discutida na ação monitória, não se configura a quitação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento realizado por terceiro somente extingue a obrigação se demonstrada, de forma inequívoca, sua destinação à dívida discutida e a anuência do credor.

2.

A mera transferência bancária desacompanhada de recibo, devolução do título ou outros elementos que vinculem o pagamento ao débito não comprova quitação válida.

3.

O ônus de provar o pagamento como fato extintivo da obrigação é do devedor, conforme art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCENIL BENEDITO ROSA DIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ANGELO REMIGIO MORINIGO
em desfavor do Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por Jucenil Benedito Rosa Dias.

Na forma do art. 702, § 8o, do CPC, diante da rejeição dos embargos, fica desde logo constituído o título executivo judicial em desfavor de ANTÔNIO RIBEIRO PAIVA , na importância de R$ 8.240,54 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 27 de maio de 2023, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar da data do cálculo. – sic – id. 311443868.

O Apelante alega que a sentença merece reforma por não ter apreciado corretamente a prova documental constante dos autos, especialmente o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), efetuado em 07/06/2021 por meio da conta da empresa River Houser Imóveis Ltda, da qual o Recorrente é sócio, valor este que teria sido transferido diretamente para o Apelado, a título de quitação da dívida objeto da ação monitória.

Aduz que a origem dos recursos não desnatura a validade do pagamento, desde que o credor tenha recebido o valor devido, o que se verificaria no presente caso.

Argumenta que o Apelado, ao impugnar os embargos, afirmou que o valor recebido dizia respeito a outro negócio jurídico (parceria comercial), mas não apresentou qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas, sem documentos comprobatórios.

Pontua que a jurisprudência admite o pagamento por terceiro como causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 304 do Código Civil, e que tal pagamento restou comprovado nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os embargos monitórios e extinguir a ação monitória em razão da quitação da dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 311443874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de se reconhecer a quitação da dívida objeto da ação monitória em razão de pagamento realizado por terceiro (empresa da qual o Apelante é sócio).

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Apelado em face do ora Apelante com fundamento em cheque prescrito de n. 001226, emitido no valor de R$ 4.000,00, cuja quantia foi atualizada para R$ 8.240,54.

O Apelante sustenta que a dívida objeto da ação monitória foi quitada por meio de pagamento efetuado em 07/06/2021, no valor de R$ 4.000,00, a partir da conta bancária da empresa River Houser Imóveis Ltda, da qual é sócio.

Defende que tal pagamento teve como destinatário o próprio Apelado, havendo quitação válida, nos termos do artigo 304 do Código Civil.

Por sua vez, o Apelado refuta a tese de quitação, alegando que o pagamento apontado refere-se a negócio jurídico diverso, não relacionado ao cheque objeto da monitória.

Destaca que a alegada transferência foi realizada por terceiro (pessoa jurídica), não havendo qualquer documento que a vincule à obrigação discutida, de maneira que a ausência de recibo de quitação ou devolução da cártula fragiliza a tese defensiva.

Pois bem.

A ação monitória é cabível sempre que a parte autora disponha de prova escrita sem eficácia de título executivo, a teor do artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo pacífico o entendimento de que o cheque prescrito configura prova idônea à propositura da referida ação (Súmula 299 do STJ).

No caso em apreço, o cheque n. 001226, no valor de R$ 4.000,00, emitido pelo Apelante, encontra-se em poder do Apelado, que logrou demonstrar a existência da obrigação por meio de prova escrita, sem eficácia executiva, conforme os requisitos legais.

Por sua vez, incumbia ao Apelante, na condição de embargante, o ônus de provar fato extintivo do direito do Apelado, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, que seria, no caso, a quitação da dívida.

Entretanto, o comprovante de pagamento de id. 311443862 aponta como responsável pela transferência a pessoa jurídica River Houser Imóveis Ltda, e não o Apelante (pessoa física). Não há qualquer menção expressa no documento sobre a vinculação da transferência com a dívida em discussão, tampouco há recibo de quitação assinado pelo credor, devolução do cheque, ou qualquer outro meio apto a vincular objetivamente a suposta transferência ao débito cobrado.

Nesse contexto, ainda que o pagamento por terceiro seja admitido nos termos do artigo 304 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de que tal pagamento reverteu em benefício do credor.

Não houve nos autos qualquer documento ou declaração do Apelado ratificando o pagamento supostamente feito pela empresa, tampouco comprovação de que esse valor se destinava à quitação do cheque objeto da lide.

Destaca-se que o artigo 320 do Código Civil prevê que “
a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Logo, a mera transferência bancária isolada realizada por terceiro estranho à lide, desacompanhada de qualquer menção ou documentação relativa à causa
debendi
ou à vontade do credor de dar quitação, não é suficiente para extinguir a obrigação.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
-
CHEQUES
PRESCRITOS– EMBARGOS
MONITÓRIOS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PAGAMENTO
DA MAIOR PARTE DO DÉBITO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – COBRANÇA DE JUROS DE 6% AO MÊS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
2. Não se desincumbindo a embargante do ônus que lhe atribuído pelo artigo 373, inc. II, do CPC em relação ao
pagamento
do débito e a prática de agiotagem pelo credor – tendo em vista que os comprovantes de transferência bancária acostados aos autos possuem como favorecido
terceiro
estranho à lide e não conter nenhuma referência aos
cheques
objeto da ação, os quais encontram-se na posse da parte autora, bem como inexistir cobrança de taxa abusiva – há de ser mantida a improcedência dos embargos
monitórios
.
3. Recurso desprovido. (N.U 1000700-60.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 12/03/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUE
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO
DA DÍVIDA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM VALOR SUPERIOR AO DO DÉBITO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado pelo autor da
monitória
, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ -
TERCEIRA
TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).
2. A mera possibilidade de as transferências de valores superiores ao da dívida possuírem ligação com o
cheque
, desacompanhada de elemento probatório mais sólido, ou ao menos, de explicação mais convincente, não pode ser tida como suficiente para a improcedência do pedido do autor, o qual cumpriu os requisitos do art. 700 do CPC, isto é, apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo.
(N.U 1001386-29.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADAS – MÉRITO – DESCRIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO MATERIAL PELO AUTOR – DISPENSÁVEL – EMBARGANTE PODE PRETENDER DISCUTIR CAUSA DEBENDI E A QUEM COMPETE O ÔNUS DA PROVA – POSSE DOS TÍTULOS PELO CREDOR – PRESUNÇÃO DE NÃO PAGAMENTO – ABATIMENTO DE VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há necessidade de se declinar e comprovar a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito principal para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme preceitua o art. 700 do CPC. (...).
A prova do pagamento é feita mediante a apresentação de recibo, do qual devem constar os elementos descritos no art . 320 do CC. Ainda, em seu art. 319, o CC dispõe que o devedor que paga tem o direito à quitação regular, podendo, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08142338420228120002 Dourados, Relator.: Des . José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024). (Destaquei).

Dessa forma, ausente prova inequívoca de pagamento da dívida, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial em favor do Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026